Tribunal: STF
Processo: ARE 1286446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 22.11.2022. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEI 12.153/2009. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 213. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Não ostenta repercussão geral discussão acerca da competência dos juizados especiais em razão do valor da causa ou mesmo de sua complexidade. AI 768.339-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.11.2009. Tema 213. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.